Tribunal: STF
Processo: AI 703629
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PETIÇÃO INTERPOSTA VIA FAX. ORIGINAIS NÃO
   APRESENTADOS NO PRAZO ADICIONAL DE CINCO DIAS. RECURSO
   INEXISTENTE.
I - Conforme entendimento desta Corte, é
   inexistente o recurso quando, interposto por fac-símile, não
   apresentada a petição original.
II - É dever processual da
   parte zelar pela correta formação do instrumento.
III - Agravo
   regimental improvido.